Tribunal: TJPA
Processo: 0013743-68.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB E ART. 244-B, DA LEI Nº 8069/90. CRIME DE ROUBO. PENA-BASE. REDUÇÃO. APLICAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE. IMPROCEDÊNCIA. PENA. 2ª FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLCAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Nada há de ilegal no fato de ter o Juízo sentenciante aplicado a pena-base um pouco acima do grau mínimo permitido, já que existem duas Circunstâncias Judiciais desfavoráveis ao apelante a considerar, inclusive reconhecidas nas razões recursais pela defesa, entendimento este já sumulado por esta Corte de Justiça, exatamente como ocorreu na decisão a quo, não merecendo guarida a irresignação do apelante acerca da fixação da reprimenda inicial.2. No que tange ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menor, verifica-se que a ilustre Defensora laborou em equívoco, já que a prova da menoridade do adolescente encontra-se acostada no Termo de Oitiva de Adolescente, bem como por meio do Laudo de Lesão Corporal, onde se constata, em ambos os documentos, que R. C. da S. dos R., à época do crime, possuía idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade, tornando descabida a pretensão em comento.3. Por fim, o pedido subsidiário para que permaneça o quantum da sanção inicial, mas que na 2ª fase seja atenuado em razão da confissão, ficando aquém do patamar mínimo legal, de igual forma não merece abrigo, pois como cediço há entendimento pacificado pelo STJ, por meio da Súmula nº 231, aliás seguida por esta Relatora, que ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0013743-68.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Ananindeua/PA (4ª Vara Criminal)
APELANTE: Wallacy do Nascimento Pinheiro
DEFENSORA PÚBLICA: Dra. Romina Ariane Rodrigues Azevedo
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB E ART. 244-B, DA LEI Nº 8069/90. CRIME DE ROUBO. PENA-BASE. REDUÇÃO. APLICAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE. IMPROCEDÊNCIA. PENA. 2ª FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLCAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Nada há de ilegal no fato de ter o Juízo sentenciante aplicado a pena-base um pouco acima do grau mínimo permitido, já que existem duas Circunstâncias Judiciais desfavoráveis ao apelante a considerar, inclusive reconhecidas nas razões recursais pela defesa, entendimento este já sumulado por esta Corte de Justiça, exatamente como ocorreu na decisão
a quo
, não merecendo guarida a irresignação do apelante acerca da fixação da reprimenda inicial.
2.
No que tange ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menor, verifica-se que a ilustre Defensora laborou em equívoco, já que a prova da menoridade do adolescente encontra-se acostada no Termo de Oitiva de Adolescente, bem como por meio do Laudo de Lesão Corporal, onde se constata, em ambos os documentos, que
R. C. da S. dos R.,
à época do crime, possuía idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade, tornando descabida a pretensão em comento.
3.
Por fim, o pedido subsidiário para que permaneça o
quantum
da sanção inicial, mas que na 2ª fase seja atenuado em razão da confissão, ficando aquém do patamar mínimo legal, de igual forma não merece abrigo, pois como cediço há entendimento pacificado pelo STJ, por meio da Súmula nº 231, aliás seguida por esta Relatora, que
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 16 a 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Wallacy do Nascimento Pinheiro,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Claudia Regina Moreira Favacho, Juíza de Direito, respondendo pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou, em concurso formal, a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 93 (noventa e três) dias-multa, pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB e Art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 15/11/2018, por volta das 03h20min, na Avenida Arterial, Cidade Nova, nesta cidade de Ananindeua, o acusado Wallacy do Nascimento Pinheiro, agindo de forma consciente e voluntária e em unidades de propósitos com o adolescente
R. C. da S. dos R.
, bem como um terceiro não identificado, mediante emprego de violência e grave ameaça pela utilização de um simulacro de arma de fogo calibre 38, subtraíram um veículo tipo Moto HONDA TITAN 150, Placa OBT 2893, Chassis 9CV2KC1650CR527905, na cor preta e 01 (um) Celular SAMSUNG J5, da vítima Ronilson de Souza Nazaré, corrompendo o indiciado, inclusive, o menor a praticar a infração penal.

Consta que no dia e hora acima mencionados, a vítima estava indo em direção a Belém, quando foi abordada pelo denunciado, acompanhado do adolescente e de outro indivíduo não identificado, os quais, na ocasião, colocaram-se em frente ao veículo do ofendido a fim de fazê-lo parar, mandando que ele descesse da motocicleta.

Prossegue a inicial aduzindo que, ato contínuo, o denunciado e os demais meliantes anunciaram o assalto e subtraíram o veículo e o aparelho celular suso descrito, empreendendo fuga logo depois da empreitada delituosa.

Que após o fato, a vítima, ao localizar uma viatura policial em via pública, abordou o veículo e relatou o ocorrido, tendo os policiais militares passado a empreender diligências, a fim de localizar os acusados e os bens subtraídos.

Segundo ainda a exordial do
Parquet
, no mesmo dia, os policiais avistaram o denunciado e o adolescente trafegando em uma motocicleta similar a pertencente à vítima, passando a realizar a abordagem dos mesmos, momento em que foi confirmado que o veículo se tratava do mesmo que pertencia ao senhor Ronilson de Souza, sendo encontrado em poder dos acusados, ainda, um simulacro de uma arma de fogo calibre 38.

Que o denunciado e o adolescente foram levados à DEPOL, onde, ambos, confirmaram com detalhes serem os autores do fato criminosos narrado pela vítima.

Por fim, aduz a peça acusatória que os indícios de autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhais.

Em

razões recursais,
às fls. 66/69, pugna a defesa pela redução da pena imposta em relação ao crime de roubo, bem como a absolvição do delito de corrupção de menor ou que na primeira fase da dosimetria a pena seja mantida no mínimo legal, e, que, na segunda, seja atenuada em razão da confissão.

Em

contrarrazões,
às fls. 71/76, o RMP de 1º Grau, Dr. Eduardo José Falesi do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta

Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO
Crime de roubo
- Da redução da pena

Pugna a defesa, pela redução da pena-base e da pena de multa, tendo em vista que a culpabilidade é normal a espécie, bem como seja mantido o reconhecimento da atenuante e a consequente redução da pena, inclusive a de multa, na segunda fase da dosimetria.

Com efeito, depreende-se não assistir razão ao apelante, já que o Juízo
a quo
obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão de forma satisfatória, analisando adequadamente todas as Circunstâncias Judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, quando reconheceu como
desfavoráveis
ao réu
a culpabilidade
, a qual considerou em grau elevado, pois a vítima foi agredida com um golpe de perna-manca na cabeça no momento da ação delitusoa, bem como
as consequências do crime
, haja vista que a douta Magistrada deixou para usar, nesta fase, a circunstância da prática do crime ter sido em concurso de pessoas, pelo que fixou a sanção inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, próxima do patamar mínimo legal, pois o crime pelo qual fora condenado possui pena em abstrato de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nada havendo a reparar.

Dessa forma, impõe-se ressaltar, a propósito, que a análise das Circunstâncias Judiciais tem uma substancial margem de discricionariedade, posto que envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ademais, a matéria trada neste item encontra-se pacificada por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 23, que dispõe:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Portanto, nada há de ilegal no fato de ter o Juízo sentenciante aplicado a pena-base um pouco acima do grau mínimo permitido, já que existem duas Circunstâncias Judiciais desfavoráveis ao apelante a considerar, inclusive reconhecidas nas razões recursais pela defesa, o que autoriza o Magistrado a fixar a reprimenda inicial além do patamar mínimo, exatamente como ocorreu na sentença
a quo
, não merecendo guarida a irresignação do apelante acerca da fixação da mesma.

In casu
, verifica-se que a pena-base não merece reparos.

Assim, na 2ª fase da dosimetria da pena, a Magistrada do feito reconheceu a atenuante da confissão espontâneas, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda, nesta fase, em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa.

Por fim, na 3ª fase, ante a ausência de causas de diminuição e/ou aumento de pena, a Juíza
a quo
manteve a reprimenda em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa, como concreta e definitiva, nada havendo a modificar.
Crime de corrupção de menor de 18 anos
- Da Absolvição

Neste item, aduz a defesa que da leitura dos autos observa-se que não há documento hábil a comprovar a menor idade de
R. C. da S. dos R.
, impondo-se, assim, a absolvição do réu, ora apelante.

Em análise dos autos, verifica-se que a ilustre Defensora laborou em equívoco, já que a prova da menoridade do adolescente encontra-se acostada no Termo de Oitiva de Adolescente, à fl. 12 (IPL), bem como por meio do Laudo de Lesão Corporal, à fl. 25 (IPL), onde se constata, em ambos os documentos, que
R. C. da S. dos R.,
à época do crime, possuía idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade, tornando descabida a pretensão em comento.
- Da redução da pena-base aquém do mínimo legal

Por fim, subsidiariamente, pugna o recorrente pela manutenção do
quantum
da sanção inicial, mas que na 2ª fase seja atenuada em razão da confissão, ficando aquém do patamar mínimo legal.

In casu
, mais uma vez, não assiste razão ao pedido supra, pois como cediço há entendimento pacificado pelo STJ, por meio da Súmula nº 231, aliás seguida por esta Relatora, que
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

5